Tribunal: TJBA
Processo: 8001597-75.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001597-75.2022.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CLEIDE LOPES DE CASTRO QUEIROZ

Advogado(s)
:
HIGOR SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, RECEBIMENTO ACIMA DO PISO NOS ANOS DE 2020 E 2021. DESNECESSIDADE DE REAJUSTE. PISO SALARIAL DO ANO DE 2022 PAGO A MENOR. NECESSIDADE DO REAJUSTE. PRECEDENTES SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, foi estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008

2.
A Lei nº 037 de 26 de dezembro de 2010, que Institui o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público no âmbito do município Apelante, no seu art. 2º, II a implementação do piso nacional ao servidores.

3.
Da análise detida dos autos, verifica-se que a apelada é servidora pública municipal, exercendo o cargo de professora de ensino básico, com carga horária semanal de 20 horas.

4.Observa-se que, a lei federal definiu o piso salarial nacional em R$950,00, para 40 horas semanais, em 2009. No ano de 2011, momento em que se tornou aplicável o diploma legal, o valor passou a ser de R$1.187,14, sabendo-se que, no caso de professor que cumpre a jornada de 20 horas semanais, esses valores são reduzidos pela metade.
Do exame da ficha financeira constante da ID
72838081, no ano de 2017 a Apelada recebeu um salário base de R$1.388,86 até março, passando a R$1.436,75 a partir de abril, sendo que o piso salarial para 20 horas definido pelo Ministério da Educação seria de R$1.149,40.
O valor de R$1.436,75 se manteve até fevereiro de 2018, sendo reajustado no mês de março daquele ano para R$1.534,60. Mais uma vez o valor previsto pelo MEC para aquele exercício era de R$1.227,68.
No ano de 2019, o valor foi aumentado para R$1.598,58 em julho daquele ano, sendo que o piso salarial previsto era de R$1.278,87 para a jornada de 20 horas.
O valor pago no ano de 2019 se manteve até novembro de 2021, sendo reajustado para R$1.803,90 em dezembro daquele ano, sendo que o piso nacional definido pelo MEC era de R$1.443,12 nos anos de 2020 e 2021.
No mês de Junho de 2022 o salário base da Apelada foi reajustado para R$1.894,09 sendo que o valor definido pelo MEC era de R$1.922,82 a partir de janeiro daquele ano.
Observa-se, pois, a incidência de diferenças salariais pagas a menor a partir de janeiro de 2022.

5.
Restou clara a existência de diferenças salariais do ano de 2022, vez que efetuado o pagamento menor do que o piso nacional pelo Município à requerente.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001597-75.2022.8.05.0099
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO e como apelada MARIA CLEIDE LOPES DE CASTRO QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE ao apelo, nos termos do voto da relatora.